Tribunal: TJDFT
Processo: 0763482-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ALIMENTOS. FILHO MENOR. OBRIGAÇÃO. AMBOS OS PAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE. FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o CC, art. 1.699.

2. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.

3. É cabível a majoração ou a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido ou que as necessidades do alimentando tenham sofrido modificação.

4. Ausentes provas em um ou outro sentido, a obrigação deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.

5. Recursos conhecidos e não providos.